Tribunal: TCU
Processo: 004.330/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3835/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.330/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Cristina do Rosario Rocha (XXX.118.869-XX); Audrei Felipe Lucatelli (XXX.457.889-XX); Breno Wallace Clarimundo Dionisio (XXX.096.769-XX); Bruno Sergio Rocha Peixoto (XXX.609.539-XX); Daniella Cristina Rocha (XXX.399.299-XX); Elias Roberto Mendes (XXX.326.869-XX); Gregori Rontani Tonsic (XXX.958.529-XX); Lorenice Lucia de Lima (XXX.702.139-XX); Pedro Henrique Foltran Kolorki (XXX.203.679-XX); Silvano Taborda da Silva (XXX.336.869-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.